Tribunal: TJMT
Processo: 1026577-35.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026577-35.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[SIRLENE SOUZA ARAUJO - CPF: 988.705.481-04 (APELANTE), CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY - CPF: 800.102.961-15 (ADVOGADO), JARDEL DIAS SALES - CPF: 938.858.061-34 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANNA JHULIA SOUZA DIAS - CPF: 065.075.111-61 (APELADO), SIRLENE SOUZA ARAUJO - CPF: 988.705.481-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY - CPF: 800.102.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ESBOÇO DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO HERDEIRO PARA MANIFESTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 652 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA –
ERROR IN PROCEDENDO
– NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 652 do Código de Processo Civil, elaborado o esboço de partilha, deve ser assegurado às partes prazo comum de quinze dias para manifestação, somente após a apreciação de eventuais reclamações sendo possível a homologação da partilha.

A homologação do esboço de partilha sem a prévia intimação de herdeiro para manifestação configura afronta ao contraditório substancial, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC e art. 5º, LV, da Constituição Federal), caracterizando error in procedendo.

A alegada natureza consensual da partilha não autoriza a presunção de anuência dos interessados, sendo indispensável manifestação expressa ou oportunidade efetiva para impugnação do plano apresentado.

Configurada a supressão de fase procedimental obrigatória, impõe-se a anulação da sentença homologatória, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular intimação do herdeiro e prosseguimento do inventário, observando-se o procedimento previsto no art. 652 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1026577-35.2025.8.11.0003

APELANTE: JARDEL DIAS SALES

APELADO: ESPÓLIO DE ANNA JHULIA SOUZA DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JARDEL DIAS SALES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Wanderlei José Dos Reis
, lançada nos autos da
Abertura de Inventário n. 1026577-35.2025.8.11.0003,
que homologou o esboço de partilha dos bens deixados por
ANNA JHULIA SOUZA DIAS
, atribuindo aos herdeiros os respectivos quinhões, autorizou a inventariante a promover a alienação e a transferência dos veículos integrantes do acervo hereditário para viabilizar a quitação das obrigações do espólio, indeferiu o pedido de intimação do Banco Pan e determinou o imediato trânsito em julgado da decisão, sob o fundamento de que a partilha possuía natureza consensual.

Consta das razões recursais que o apelante é herdeiro nos autos do inventário e sustenta que, após reiteradas determinações judiciais para apresentação do esboço de partilha, a inventariante protocolizou a respectiva peça processual, oportunidade em que, inclusive, requereu expressamente sua intimação para manifestação acerca do documento apresentado. Todavia, afirma que o Juízo de origem deixou de oportunizar tal manifestação, proferindo diretamente sentença homologatória da partilha.

Segundo o recorrente, a homologação do esboço de partilha ocorreu sem que lhe fosse assegurado o direito de conhecimento prévio de seu conteúdo e de eventual apresentação de impugnação, circunstância que teria suprimido etapa procedimental prevista expressamente no Código de Processo Civil, ocasionando prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Suscita a nulidade da sentença por afronta ao princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Argumenta que nenhuma decisão capaz de influenciar a esfera jurídica das partes pode ser proferida sem prévia oportunidade de manifestação, sobretudo quando envolve ato destinado à definição da partilha do patrimônio hereditário.

Aduz que o esboço de partilha constitui ato processual de elevada relevância, pois disciplina a divisão dos bens entre os sucessores, motivo pelo qual a ausência de ciência e de possibilidade de impugnação configura decisão surpresa, incompatível com o modelo cooperativo de processo instituído pelo CPC de 2015. Sustenta, assim, que a sentença deve ser cassada por vício processual insanável.

Afirma que houve violação ao artigo 652 do Código de Processo Civil, dispositivo que determina a abertura de prazo comum de quinze dias para que as partes se manifestem sobre o esboço de partilha antes de sua homologação. Assevera que tal providência possui caráter obrigatório, destinando-se justamente a possibilitar a apresentação de reclamações, correções ou impugnações pelos herdeiros e demais interessados.

Argumenta, ainda, que a própria inventariante reconheceu a necessidade da intimação do recorrente ao formular pedido expresso nesse sentido quando apresentou o esboço de partilha, circunstância que evidencia a irregularidade da sentença proferida sem observância dessa etapa procedimental. Defende que a omissão judicial caracterizou error in procedendo apto a ensejar a nulidade do
decisum.

Prossegue sustentando que a ausência de intimação afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ressaltando que tais garantias não se limitam à ciência formal dos atos processuais, mas asseguram às partes efetiva possibilidade de influenciar na formação do convencimento do julgador.

A par destes argumentos, pede
“[...]
a)
O conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação Cível, a fim de que seja ANULADA a r. sentença de ID 222613704, que homologou o esboço de partilha, ante a ofensa dos princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa;
b)
Consequentemente, seja determinado o retorno dos autos à origem para que seja sanado o vício processual, promovendo-se a regular intimação do herdeiro JARDEL DIAS SALES para se manifestar sobre o esboço de partilha de ID 220416042, no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 652 do Código de Processo Civil, dando-se prosseguimento ao feito”
(sic).

Contrarrazões acostadas no Id. 354853377, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença recorrida.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 357107352.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que homologou o esboço de partilha dos bens deixados por
ANNA JHULIA SOUZA DIAS
, atribuindo aos herdeiros os respectivos quinhões, autorizou a inventariante a promover a alienação e a transferência dos veículos integrantes do acervo hereditário para viabilizar a quitação das obrigações do espólio, indeferiu o pedido de intimação do Banco Pan e determinou o imediato trânsito em julgado da decisão, sob o fundamento de que a partilha possuía natureza consensual.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Vistos etc.

1.
Considerando que o feito está apto para julgamento,
julgo, por sentença
(art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados por
ANNA JHULIA SOUZA DIAS
(com qualificação nos autos), na forma delineada pela inventariante nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2.
Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que seja expedido o competente alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, autorizando a inventariante, Sr.ª SIRLENE SOUZA ARAUJO (CPF: 988.705.481-04), a alienar e transferir, para si ou a quem indicar, as motocicletas HONDA/BIZ 125 ES, placa NUC8I98/MT, chassi 9C2JC4220AR363164, e YAMAHA/FZ25 FAZER, placa SQC7E85/MT, Chassi 9C6RG5040S0038349, ambas de propriedade da falecida ANNA JHULIA SOUZA DIAS (CPF: 065.075.111-61), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados a efetivação da pretensão perante os órgãos públicos competentes, ficando a inventariante responsável pelo pagamento do quinhão dos demais herdeiros em relação às referidas motocicletas, nos moldes do esboço de partilha de ID: 220416042,
sob pena de responsabilização.

3.
Outrossim, indefiro o pleito de intimação do Banco Pan, tendo em vista que eventuais credores do espólio deverão habilitar seus créditos na forma prescrita no art. 642, § 1º, do CPC.

4.
Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

5.
A considerar a consensualidade no tocante à partilha dos bens inventariados e a preclusão lógica do direito de recorrer (art. 1.000 do CPC), o trânsito em julgado dessa decisão se opera de imediato e independentemente de renúncia expressa dos interessados e de certidão cartorária a respeito, ficando dispensada a sua lavratura.

6.
Em não havendo pendências, arquivem-se os autos,
imediatamente
, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.
”

(Id. 354853370)

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se é válida a sentença que homologou o esboço de partilha apresentado pela inventariante, sem que o herdeiro apelante fosse previamente intimado para dele se manifestar, na forma prevista no artigo 652 do Código de Processo Civil.

A resposta é negativa.

Extrai-se dos autos que, após a apresentação do esboço de partilha pela inventariante, o Juízo singular homologou a partilha dos bens deixados por
ANNA JHULIA SOUZA DIAS
, autorizando, inclusive, a alienação dos veículos pertencentes ao espólio e declarando o imediato trânsito em julgado da decisão, ao fundamento de que a partilha possuía natureza consensual.

Todavia, verifica-se que tal providência foi adotada sem que fosse oportunizada ao apelante a manifestação acerca do plano de partilha apresentado.

Mais do que isso, observa-se que a própria inventariante, ao protocolar o esboço de partilha, requereu expressamente a intimação do herdeiro
JARDEL DIAS SALES
para que se manifestasse sobre os termos da proposta. Não obstante, referido requerimento sequer foi apreciado pelo Juízo de origem, que homologou imediatamente a partilha, encerrando o inventário.

Tal proceder afronta diretamente o procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Dispõe o artigo 652 do CPC:

“
Art. 652.
Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 (quinze) dias, e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos.”

A redação do dispositivo é inequívoca ao estabelecer que, elaborado o esboço de partilha, deve ser assegurado às partes prazo comum para manifestação, somente podendo ser ultimada a partilha após eventual apreciação das reclamações formuladas.

Trata-se de garantia processual destinada a assegurar a efetividade do contraditório substancial e da ampla defesa, permitindo que todos os interessados influenciem na formação do provimento jurisdicional antes da homologação da divisão patrimonial.

Não se trata de mera formalidade processual.

O contraditório contemporâneo não se resume à ciência dos atos processuais, mas compreende o efetivo direito de participação das partes na construção da decisão judicial, conforme estabelecem os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, ainda que o inventário tenha sido inicialmente instaurado sob a perspectiva de uma partilha amigável, não se mostra juridicamente possível presumir a concordância do herdeiro com o conteúdo do esboço sem que lhe seja oportunizada manifestação específica acerca da proposta apresentada.

A circunstância de o apelante figurar como requerente do inventário ou de possuir conhecimento acerca da existência dos bens do espólio não supre a exigência legal prevista no artigo 652 do Código de Processo Civil.

A consensualidade pressupõe manifestação inequívoca de vontade dos interessados, não podendo decorrer de mera presunção extraída do comportamento processual das partes.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de demonstrar que o apelante anuiu expressa ou tacitamente com o esboço de partilha apresentado pela inventariante.

Ao contrário, a própria necessidade de sua intimação foi reconhecida pela inventariante, circunstância que evidencia a imprescindibilidade da observância do procedimento legal antes da homologação da partilha.

Também não prospera a tese sustentada nas contrarrazões no sentido de que inexistiria prejuízo concreto ao recorrente.

Isso porque a privação da oportunidade de manifestação sobre o esboço de partilha constitui, por si só, ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, sendo evidente o prejuízo decorrente da supressão da fase procedimental expressamente prevista em lei.

O herdeiro poderia questionar critérios de avaliação dos bens, a forma de alienação, a apuração do passivo do espólio, a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações ou qualquer outro aspecto relacionado à divisão patrimonial, não sendo dado ao julgador presumir sua concordância antes de oportunizar-lhe o exercício desse direito.

A jurisprudência desta Corte firmou orientação precisamente nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que homologou plano de partilha apresentado por alguns herdeiros em ação de inventário, sem a devida intimação de todos os interessados, com base no art. 652 do CPC.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se a ausência de intimação prévia de todos os herdeiros para se manifestarem sobre o esboço de partilha configura nulidade processual.

III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 652 do CPC, todos os herdeiros devem ser intimados sobre o plano de partilha, com prazo comum para manifestação, sob pena de nulidade da sentença homologatória. A ausência de intimação configura vício insanável, prejudicando o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e a intimação de todos os herdeiros.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença homologatória de plano de partilha apresentado unilateralmente por alguns herdeiros sem a intimação prévia de todos os interessados para manifestação nos termos do art. 652 do CPC.
”

(N.U 0007292-68.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Destaquei)

Embora o precedente citado verse sobre hipótese em que o plano de partilha foi apresentado por alguns herdeiros, sua
ratio decidendi
aplica-se integralmente ao caso em exame, porquanto o vício processual reconhecido naquela oportunidade consiste justamente na homologação da partilha sem a prévia intimação dos demais interessados para manifestação, em afronta ao artigo 652 do Código de Processo Civil.

A similitude entre os casos é manifesta.

Assim como no precedente desta Corte, também aqui houve homologação do esboço de partilha sem observância da fase procedimental destinada à manifestação dos herdeiros, circunstância suficiente para caracterizar
error in procedendo
e impor a desconstituição da sentença.

Diante desse cenário, resta configurada nulidade processual insanável, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja observado o procedimento legal, mediante a regular intimação do apelante acerca do esboço de partilha, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa antes de eventual homologação da partilha.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao apelante manifestação acerca do esboço de partilha, na forma do artigo 652 do Código de Processo Civil, prosseguindo-se regularmente o inventário após a observância do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026